Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700031-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: CELESTINO IVO GOLFETTO REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Informe a parte agravante se promoveu a colheita do feijão que estava prevista para o final do mês de fevereiro e início de março (pág. 2 da petição inicial da ação principal - ID 182864545) , no prazo de 5 dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator